Tribunal: TJMT
Processo: 1018041-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018041-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Atos executórios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), BOULHOSA & CIA LTDA - CNPJ: 07.436.735/0001-01 (AGRAVANTE), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (AGRAVANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (AGRAVANTE), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM TRÂMITE EM SÃO PAULO/SP) – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO APRESENTADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – INDEFERIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO EM VALOR SUPERIOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 873, II, do CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SIMILARIDADE ENTRE OS IMÓVEIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 873, II, do CPC, em havendo apenas impugnação genérica acerca de avaliação procedida por Oficial de Justiça, com alegação de existência de avaliação em valor superior ao bem na mesma região, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação, eis que ausente a demonstração de similaridade entre os imóveis, prevalecendo a avaliação realizada pelo Auxiliar do Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo formulado por
BOULHOSA & CIA LTDA, CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA e PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (ID. Num. 223900691)
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial
(Carta Precatória n. 1006923-58.2019.811.0040)
– movida por
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
, em razão de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente – processo n. 1068005-92.2016.8.26.0100,
INDEFERIU
o pedido de nova avaliação do imóvel urbano de titularidade dos Agravantes.

Em síntese, os Agravantes alegam que “(...) 1. Originam-se os autos na Carta Precatória de execução de título extrajudicial em trâmite na Comarca de Sorriso/MT, no qual o juízo indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel formulado pelos agravantes/executados. 2. O imóvel urbano foi previamente avaliado em 10.11.2020, na cifra de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). Destaca-se que na ocasião diversos fatores foram decisivos na definição do valor, especialmente pelas consequências da pandemia, em todos os setores da economia. 3. Importante mencionar, que os agravantes somente foram intimados para manifestar sobre o ato UM ANO E TRÊS MESES após a sua realização, em janeiro de 2022. 4. Naquele momento a realidade do mercado imobiliário já apresentava um cenário muito diferente ao da época da avaliação, motivando ao recorrente impugnar o valor apresentado, fundamentado nos imóveis à venda similares ao dos autos na região. 5. Diante do indeferimento do juízo, a parte executada interpôs o recurso de Agravo de Instrumento no 1015599-13.2022.811.0000, pugnando pela realização de nova avaliação, que restou inicialmente desprovido. 6. Por meio da petição de fato superveniente, foi demonstrado que o valor inicial do imóvel estava defasado, visto que uma nova avaliação do mesmo bem, feita exatos dois anos depois (29.11.2022), por oficial de justiça em outros autos, alcançou a importância de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) (...). Não obstante isso, em sede de embargos de declaração, desproveu-se o recurso, sob o fundamento precípuo de “o fato de existir avaliação a qual coloca o imóvel em valores maiores (acima de 400%), a meu viso, não desconstitui a avaliação destes autos, nem desqualifica a decisão proferida pelo Juízo “a quo”. Ademais, cumpre salientar que o Agravante/Embargante, durante o curso do feito no Juízo singular, tem todas as condições de defender seu ponto de vista e o direito que julga lhe assistir, sobretudo porque se tal documento surgiu após a decisão combatida, julga-se necessária a análise dele pelo Juízo monocrático, havendo também a necessidade de manifestação da parte adversa””.

Mencionam que “(...) cumpriu a mensagem do acordão e encaminhou ao juízo de primeiro grau novo pedido de renovação da avaliação, embasado no laudo de avaliação posterior (DOC. 06). Contudo, restou indeferido pelo magistrado a quo, que entendeu não haver comprovada efetivamente a necessidade de reavaliação”.

Sustentam defasagem da avaliação e demasiado prejuízo aos Agravantes.

Apontam que “(...) Inobstante o fundamento utilizado, o pedido de reavaliação do imóvel fora motivado pela elevação no preço do bem após a realização do ato, hipótese legal do inciso II do art. 873, CPC, e não por erro ou dolo na avaliação anterior, que é a hipótese do inciso I, do mesmo dispositivo. Eles não se confundem”; que “(...) a avaliação posterior também foi realizada por oficial de justiça, dotado de fé pública, como bem destacado pelo juízo”.

Registram que “(...) no decisum que o Agravo de Instrumento não teria considerado erro na avaliação. Contudo, foi o próprio Sodalício de Justiça que afirmou que a nova avaliação (fato superveniente) deveria ser apresentada ao juízo singular. Ou seja, é fato novo que deveria ser considerado”.

Frisam que “(...) a reavaliação é justificada na valorização dos imóveis da região no transcurso do tempo, satisfatoriamente demonstrada nos autos. 14. A título de informação, um artigo publicado no importante site InvestNews, mostra a surpreendente variação de preços de imóveis no Brasil desde 2020 (ano da pandemia) até a momento (...)”.

Destacam que “(...) de janeiro de 2020 a janeiro de 2023, houve um salto de 3,76% para mais de 50% nos preços nos imóveis. Certamente o mercado imobiliário reflete as alterações sociais, demonstrando o aquecimento na economia entre a primeira avaliação em 2020 até a posterior em 2022, alterando significativamente os preços dos imóveis. 16. Com efeito, em outra demanda executiva promovida contra os agravantes, autos no 1004250-77.2019.811.0045, em trâmite na 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, outra avaliação realizada por oficial de justiça no MESMO BEM, dois anos após a primeira no imóvel, estabeleceu o valor médio em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). 17. A irresignação dos agravantes não decorre de outra justificativa senão à de valorização do imóvel no transcurso do tempo, que constitui uma das hipóteses que enseja nova avaliação, como bem dispõe o art. 873, II, CPC”.

Afirmam que “(...) o valor inicial resulta em graves prejuízos aos agravantes, pois não atinge sequer 50% (cinquenta por cento) do atual valor de mercado, pelo qual será leiloado caso desprovido o presente recurso. 19. Razão suficiente para promover nova avaliação, ao contrário do arguido na decisão recorrida, posto que o descompasso entre o valor pago pelo arrematante e o verdadeiro valor do bem, resulta em enriquecimento ilícito ao arrematante pela aquisição do imóvel com valor muito abaixo ao de mercado, e imenso prejuízo aos agravantes pela penhora do bem com valor ínfimo ao devido. 20. As premissas jurídicas invocadas estão em completa sintonia com a jurisprudência do STJ. No julgado abaixo colacionado, o lapso temporal de 02 ANOS é suficiente para alterar substancialmente o valor do bem (...). Nesse sentido, a informação do leilão judicial de móvel com as mesmas características do bem em litígio, avaliado três vezes o valor ofertado no laudo, é suficiente para corroborar a defasagem da avaliação realizada. Consequentemente, a necessidade de reavaliação”.

Defendem que (...) a arrematação do imóvel urbano no valor estimado, será por preço vil, adquirido por menos que 50% do seu valor no mercado imobiliário. Mormente, se fosse alienado por instrumento particular. 27. Ademais, extrai-se que a necessária apreciação do laudo superveniente pelo magistrado a quo, alegada no recurso de Agravo de Instrumento no 1015599- 13.202.811.0000, interposto pelos agravantes, restou cumprida. Entretanto, o pedido de nova avaliação foi indeferido, por não entender o juízo a primordialidade da medida”.

Requerem “(...) Seja recebido o presente recurso e encaminhado diretamente ao (à) Desembargador(a) Relator(a) para análise e DEFERIMENTO do pedido de EFEITO SUSPENSIVO, determinando a suspensão do processo de Carta Precatória n.o 1006923-58.2019.8.11.0040, em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento”.

No mérito, pugnam pelo provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido. Em face desta decisão foi interposto Agravo Interno.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e também ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento de ambos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Mostra-se desnecessária a apreciação do Agravo Interno, eis que todos os elementos necessários ao julgamento do Agravo de Instrumento estão dispostos nos autos, de modo que é pertinente já passar ao mérito do agravo de instrumento.

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial
(Carta Precatória n. 1006923-58.2019.811.0040)
– movida por
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
, em razão de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente – processo n. 1068005-92.2016.8.26.0100, contra
BOULHOSA & CIA LTA E OUTRO(S)
,
INDEFERIU
o pedido de nova avaliação do imóvel urbano de titularidade dos Agravantes.

Pois bem.

Não verifico que as razões recursais possuam o condão de alterar a decisão recorrida.

A simples existência de avaliação superior não induz à anulação da que foi realizada pelo Oficial de Justiça, devendo prevalecer esta.

Ademais não existe demonstração de similaridade entre os imóveis (características idênticas, tendo em vista edificação, metragem e/ou benfeitorias).

Desse modo, à luz do artigo 873, II, do CPC, não considero plausível a reforma da decisão.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 879, DO CPC/2015 - AFERIÇÃO RECENTE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MAJORAÇÃO DO PREÇO DOS BENS CONSTRITOS - ESTIMAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 870, DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. - "A decisão que fundamenta de forma sucinta, mas que resolve as questões postas à sua apreciação, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa, não padece de nulidade" (STJ - EDcl no REsp: 1003817/RN) - Consoante prevê o inciso II, do art. 873, do CPC/2015, é admitida nova estimação do imóvel constrito quando "se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem .". -"A simples afirmação de que o valor da avaliação efetuada não corresponde ao valor atual de mercado do bem penhorado não tem o poder de ilidir o laudo apresentado por Oficial de Justiça, que tem presunção de veracidade."(STJ - AREsp: 653513/GO). (TJ-MG - AI: 26874360820228130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

Portanto, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) A mera existência de uma avaliação com valor superior não tem o condão de anular aquela que foi realizada pelo Oficial de Justiça (id.46862836), sendo exigido que se comprove erro ou dolo na avaliação, considerando ainda a fé pública do servidor e seu papel de auxílio ao juízo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Conforme o disposto no art. 873 do CPC,
para que seja determinada nova avaliação é imprescindível que a parte demonstre cabalmente ter ocorrido erro na avaliação do imóvel penhorado, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação porque outros imóveis possuem valores superiores.

II - Ausente a demonstração de erro na avaliação ou dolo do avaliador, prevalece a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado.
III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07269977520218070000 DF 0726997-75.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/10/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA. 1.
O oficial de justiça tem fé pública, e sua avaliação sobre bens imóveis se dá conforme o valor de mercado e com base nos preços praticados na localidade, benfeitorias e etc., prevalecendo sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-RO - AI: 08017022720218220000 RO 0801702-27.2021.822.0000, Data de Julgamento: 12/11/2021)

Releva ainda notar que o Agravo de Instrumento interposto seguiu pela mesma via, não considerando erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, ratificando-a”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025